Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-97.2021.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001828-97.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO GOMES - CPF: 018.959.381-47 (APELANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), ELIZANDRA CORTES DOS SANTOS - CPF: 024.855.521-93 (APELADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), A. C. D. S. G. (APELADO), ELIZANDRA CORTES DOS SANTOS - CPF: 024.855.521-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS –
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
–
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
VALOR COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Inteligência do artigo 1.699 do CC.

No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer com o percentual fixado,
de modo que a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001828-97.2021.8.11.0033

APELANTE:

JULIANO GOMES

APELADA:

A. C. D. S. G,
REPRESENTADA POR SUA GENITORA

ELIZANDRA CORTES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANO GOMES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, lançada nos autos da ação revisional de alimentos com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de

A.
C. D. S. G
, representada por sua genitora
ELIZANDRA CORTES DOS SANTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que em audiência de conciliação realizada em 26/02/2021, firmouse acordo para pensão alimentícia equivalente a 136,36% do salário mínimo, a ser pago à apelada.

Alega superveniência de mudança em sua situação financeira — aufere apenas três salários mínimos para o sustento de quatro filhos —, não tendo condições de arcar com o valor pactuado, especialmente por não ter apresentado no primeiro momento a existência dos outros três dependentes.

A par desses argumentos, pugna pela redução do encargo alimentar para 15% do salário mínimo, a fim de restabelecer o equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade (Id. 291646381)

A parte autora ofertou as contrarrazões,

pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
291646382),

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador,
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
295452856
)
.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
292352856.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
inge-se a controvérsia em aferir o acerto ou não da r. sentença singular, que, nos autos da ação revisional de alimentos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que o apelante pleiteava a minoração da pensão alimentícia, de 136,36% (cento e trinta e seis e trinta e seis por cento) do salário mínimo para 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente.

Pois bem.
Conforme a dicção do
§ 1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Na hipótese dos autos, constata-se que o genitor possui outros 03 (três) filhos e paga a título de pensão alimentícia 46% (quarenta e seis por cento) do salário mínimo para cada um.

Afirma que foi fixado anteriormente o importe de 136,36% (cento e trinta e seis vírgula e trinta e seis por cento) do salário mínimo em favor da apelada, mas que, atualmente, não dispõe de condições para arcar com a importância fixada.

Para tanto, o apelante aduz que a manutenção do patamar atualmente arbitrado causaria prejuízo a seu próprio sustento, visto que pode não ter renda compatível com o valor necessitado, por isso, pleiteou a minoração da pensão alimentícia, de 136,36% (cento e trinta e seis e trinta e seis por cento) do salário mínimo vigente para 15% (quinze por cento) do salário mínimo.

Nesta revisional as provas revelam com segurança ser possível o pensionamento no percentual de 136,36% (cem por cento), conforme fixado na sentença recorrida, eis que não extrapola a capacidade contributiva do alimentante.

Isso porque, embora o genitor recorrente alegue que o valor fixado a título de alimentos é exorbitante, não comprova suas despesas, tampouco a impossibilidade de prestá-lo, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373 do CPC.

Além do que, a

alegação de dificuldades financeiras não foi acompanhada de prova robusta, e, ainda, que o fato do apelante possuir outros filhos, no momento do aceite do acordo anterior, já era pai de outros três filhos.

Ademais, no que concerne às necessidades dos filhos menores, aqui no caso em discussão, há que se considerar que é presumida as suas necessidades básicas (alimentação, roupas, escola, lazer, etc.) para que tenha garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Segundo a professora
Maria Berenice Dias
, nas demandas alimentícias, para a fixação dos alimentos é suficiente a prova do parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor. Todavia, em se tratando de pedido revisional, no que diz respeito às possibilidades, o demandado deve deixar claro que não tem a menor condição de pagar o montante arbitrado pelo juiz da causa, o que não se vê na espécie.

Quanto ao ponto, tenho que andou bem o d. Procurador de Justiça, em seu bem lançado parecer, pelo que incorporo em minhas razões de decidir. Confira-se:

“(...) Vale enfatizar a comprovação perfunctória de que a genitora da alimentanda arca com a maioria das despesas básicas e vitais da infante, presumivelmente, superiores aos alimentos litigados, especialmente, em razão da idade da menor.

Estes informes levam a se presumir que há a necessidade da colaboração financeira significativa e razoável do alimentante no sustento, educação e manutenção básica da alimentanda, sob pena da indiscutível periclitação do seu regular desenvolvimento, tanto físico, quanto mental, não sendo razoável, por outro lado, exigir-se da representante legal da menor que arque com quase todas, ou, parte substancial e majoritária das suas despesas vitais e básicas.

Outrossim, em que pese a cabal e indiscutível comprovação de comprometimento de parte dos vencimentos do Apelante, não é menos verdadeiro que inexistem nos autos provas categóricas de que esteja, ou, seja, civilmente, insolvente, ou, comprovadamente, inadimplente, notadamente, em razão de que não há informes nos autos de que possua restrição em algum cadastro de proteção ao crédito (SPC, SERASA, ou, similar), ou, de que fora condenado, em sentença transitada em julgado, nas penas de insolvência civil.

Ademais, insta registrar e salientar o entendimento pretoriano no sentido de que a constituição de nova família, com novo filho, dependente financeiro, não representa justificativa suficiente, por si só, para motivar a minoração, ou, exoneração do encargo alimentar.

Incursionando pelas provas produzidas nos autos em epígrafe se depreende que, efetivamente, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a ausência de condições financeiras para arcar com os alimentos estipulados, nem tampouco, excesso na verba alimentar delimitada, além de não se desincumbir de fazer prova suficiente e cabal quanto à capacidade financeira da genitora da alimentanda, a ponto de justificar a minoração dos alimentos outrora estipulados, nos moldes do disposto pelo art. 373, do Código de Processo Civil.

Portanto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio deste PROCURADOR DE JUSTIÇA, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação em epígrafe e, no mérito, opina pelo seu IMPROVIMENTO, com a ratificação do decidido pela r. sentença fustigada.
(Id. 295452856).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS
C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS –
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 1.699 DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO. À luz da previsão trazida pelo artigo 1.699, do Código Civil, a procedência do pedido revisional de alimentos, seja para sua majoração ou minoração do quantum da prestação alimentar, está condicionada à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes (alimentante/alimentado), situação não evidenciada no caso concreto, sendo a improcedência do pedido inaugural, assim, medida imperativa.”
(TJ-MT - AC: 10007562220188110020, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, e, via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025